Tribunal: TJSP
Processo: 2278537-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – pedido amparado em histórico de créditos do INSS e declaração de hipossuficiência – documentos que não se mostram incompatíveis com a afirmação de necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – pedido amparado em histórico de créditos do INSS e declaração de hipossuficiência – documentos que não se mostram incompatíveis com a afirmação de necessidade – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça ao agravante – agravo provido.